Tribunal: TJMT
Processo: 1027337-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1027337-18.2024.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Agravante: EDILSON DA SILVA ROSMANINHO.
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.
Data do Julgamento virtual: 24 a 26/02/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível. O agravante alegou ofensa direta aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, por suposta utilização de provas inexistentes e ausência de fundamentação válida nas decisões das instâncias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação;
(ii) determinar se a análise da tese recursal exigiria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional;
(iii) examinar se o recurso extraordinário demonstrou repercussão geral da matéria em conformidade com os requisitos dos arts. 1.035, § 2o, do CPC e Tema 800 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 339, admite fundamentação sucinta nas decisões judiciais, sendo suficiente que os julgadores exponham, ainda que de forma breve, as razões que embasam o convencimento. A ausência de menção pormenorizada a todos os argumentos e provas não caracteriza, por si só, violação ao art. 93, IX, da CF/1988.
A alegação de que a decisão baseou-se em provas inexistentes exige, para sua verificação, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
Eventual equívoco na valoração da prova ou na aplicação de normas do Código de Defesa do Consumidor ou do Código de Processo Civil caracteriza, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, hipótese que não enseja admissibilidade do apelo extremo, conforme reiterado no Tema 660 da Repercussão Geral.
A alegação genérica de repercussão geral, sem demonstração objetiva da transcendência jurídica, social, política ou econômica da controvérsia, é insuficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Tema 800 do STF.
O Recurso Extraordinário foi corretamente inadmitido, por não atender aos requisitos formais e materiais de admissibilidade fixados pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência consolidada do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A fundamentação concisa adotada nos Juizados Especiais atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que explicite as razões do convencimento do julgador, conforme o Tema 339 do STF.
A alegação de utilização de provas inexistentes demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
A violação reflexa à Constituição, decorrente da aplicação de normas infraconstitucionais, não autoriza o processamento do Recurso Extraordinário, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral.
Não demonstrada, de forma concreta, a transcendência da controvérsia, incide a presunção de inexistência de repercussão geral prevista no Tema 800 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 93, IX e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660 e 800 da Repercussão Geral do STF; Súmula 279/STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027337-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (RECORRENTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1027337-18.2024.8.11.0003
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravante: EDILSON DA SILVA ROSMANINHO.

Agravada:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível. O agravante alegou ofensa direta aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, por suposta utilização de provas inexistentes e ausência de fundamentação válida nas decisões das instâncias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação;

(ii) determinar se a análise da tese recursal exigiria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional;

(iii) examinar se o recurso extraordinário demonstrou repercussão geral da matéria em conformidade com os requisitos dos arts. 1.035, § 2o, do CPC e Tema 800 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 339, admite fundamentação sucinta nas decisões judiciais, sendo suficiente que os julgadores exponham, ainda que de forma breve, as razões que embasam o convencimento. A ausência de menção pormenorizada a todos os argumentos e provas não caracteriza, por si só, violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

A alegação de que a decisão baseou-se em provas inexistentes exige, para sua verificação, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

Eventual equívoco na valoração da prova ou na aplicação de normas do Código de Defesa do Consumidor ou do Código de Processo Civil caracteriza, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, hipótese que não enseja admissibilidade do apelo extremo, conforme reiterado no Tema 660 da Repercussão Geral.

A alegação genérica de repercussão geral, sem demonstração objetiva da transcendência jurídica, social, política ou econômica da controvérsia, é insuficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Tema 800 do STF.

O Recurso Extraordinário foi corretamente inadmitido, por não atender aos requisitos formais e materiais de admissibilidade fixados pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação concisa adotada nos Juizados Especiais atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que explicite as razões do convencimento do julgador, conforme o Tema 339 do STF.

A alegação de utilização de provas inexistentes demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A violação reflexa à Constituição, decorrente da aplicação de normas infraconstitucionais, não autoriza o processamento do Recurso Extraordinário, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral.

Não demonstrada, de forma concreta, a transcendência da controvérsia, incide a presunção de inexistência de repercussão geral prevista no Tema 800 do STF.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 93, IX e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660 e 800 da Repercussão Geral do STF; Súmula 279/STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Sustenta o agravante, em síntese, o cabimento do apelo extremo, por entender que a matéria possui repercussão geral e que a decisão recorrida violou diretamente preceitos constitucionais, notadamente o devido processo legal e o dever de fundamentação, ao se basear em provas supostamente inexistentes nos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O presente Agravo Interno, interposto com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na aplicação de precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e na incidência de óbices sumulares.

Analisados os autos, constata-se que a irresignação do agravante não merece guarida, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia, que o agravante busca elevar à Suprema Corte, reside na alegação de que o
juízo a quo
e a Turma Recursal teriam fundamentado suas decisões em elementos probatórios inexistentes nos autos, o que, em sua tese, configuraria violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF) e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Contudo, a pretensão recursal esbarra em óbices intransponíveis. A decisão agravada, de forma tecnicamente irrepreensível, identificou que a análise da suposta ofensa constitucional não prescindiria do reexame do conjunto fático-probatório, bem como da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente.

Com efeito, para aferir se a fundamentação judicial se baseou em "provas inexistentes", seria imperativo que o Supremo Tribunal Federal adentrasse no mérito da prova produzida e valorada nas instâncias ordinárias, atividade incompatível com a natureza do apelo extremo, conforme cristalizado na Súmula 279 do STF.

A alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, neste contexto, configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal.

A jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que, se para constatar a violação à Carta Magna é necessário, antes, percorrer o campo da legislação infraconstitucional (no caso, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil), não há ofensa direta a justificar o cabimento do Recurso Extraordinário. Tal entendimento foi consolidado sob a sistemática da repercussão geral no Tema 660 (ARE 748.371/MT), corretamente aplicado na decisão de inadmissibilidade.

No que tange à suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição, a decisão agravada também se alinha à jurisprudência vinculante do STF. O **Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) estabelece que o dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de o julgador rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos lançados pelas partes.

A
ratio decidendi
das decisões ordinárias foi clara: a transação realizada com cartão dotado de chip e mediante uso de senha pessoal afasta a responsabilidade da instituição financeira, por caracterizar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A menção a fatos estranhos ao processo, ainda que represente um equívoco material na transcrição de ementa jurisprudencial utilizada como reforço argumentativo, não contamina o núcleo essencial da fundamentação, que se sustenta de forma autônoma. A decisão, portanto, não é desprovida de fundamentação, mas sim contrária aos interesses do recorrente.

Ademais, a decisão agravada aplicou com precisão o Tema 800 (ARE 835.833/RG), que impõe ao recorrente, em causas oriundas dos Juizados Especiais, o ônus de demonstrar, de forma concreta e objetiva, a relevância da questão constitucional, a fim de reverter a presunção de inexistência de repercussão geral.

O agravante não logrou êxito em demonstrar que a controvérsia – uma disputa consumerista sobre responsabilidade civil em transação com cartão de crédito – transcende os interesses subjetivos da lide, carecendo o recurso do indispensável requisito da repercussão geral.

Dessarte, o presente Agravo Interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. A pretensão do agravante, em sua essência, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de utilizar o Recurso Extraordinário como sucedâneo de uma terceira instância revisora, o que é manifestamente incabível.

A decisão de inadmissibilidade, portanto, deve ser mantida, porquanto alinhada aos pressupostos constitucionais e à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”
(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026